Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 6o DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EM TEMPO RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, de forma que cabe ao juiz atuar de forma colaborativa no processo.
2. À luz do art. 774, V, da lei adjetiva, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor a fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC).
3. A providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.